Tribunal: TJMT
Processo: 1008413-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008413-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (AGRAVANTE), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – INTEMPESTIVIDADE – OCORRÊNCIA – MANIFESTAÇÃO TARDIA - PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Tendo o agravante sido intimado para o pagamento do débito na data de 05.12.2020, o prazo fatal para o pagamento do débito se deu na data de 27.01.2020, em face dos feriados e do recesso forense, todavia, o adimplemento da dívida somente ocorreu em 12.02.2020, sendo, portanto, extemporâneo.

II - Ao invés de atacar as questões para os quais havia sido intimado, quais sejam, que a quantia bloqueada era impenhorável ou excessiva, o agravante tratou de rebater questões preclusas, dentre as quais a possibilidade ou não da cobrança do saldo remanescente, referente à multa e aos honorários previstos no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, o que não pode se admitir.

III - O processo é um andar para frente, composto de uma série de atos lógicos e concatenados e, portanto, não pode retroceder para analisar insurgências apresentadas pelas partes extemporaneamente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO AUGUSTO BORGES
com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0009047-64.2011.811.0055, manejada por
FELIPE BEDIN BIASOTTO
, declarou intempestiva a impugnação apresentada e determinou a conversão da indisponibilidade em penhora, autorizando o levantamento dos valores penhorados.

Para tanto, o agravante alega que efetuou o pagamento do débito no tempo oportuno, não havendo razão para a cobrança da multa e dos honorários a que alude o § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Afirma que, embora tenha havido uma primeira intimação para pagamento da dívida em 05.12.2019, o expediente foi retificado e ordenada nova intimação na data de 22.01.2020, de modo que o prazo para pagamento se findou em 12.02.2020, data em que foi efetivado o pagamento do débito e informado nos autos o cumprimento da obrigação.

Assevera que a manifestação intitulada de impugnação apontou as mesmas questões que qualquer outra peça de nomenclatura diversa apontaria, ou seja, de que não há valor devido em razão do cumprimento espontâneo e tempestivo da obrigação, de sorte que a situação poderia ter sido facilmente resolvida se o juízo singular tivesse utilizado, por analogia, os princípios da fungibilidade e do aproveitamento dos atos processuais.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 87931996).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 90381452, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, em face da sua intempestividade.

O agravante alega que não há razão para a cobrança da multa e dos honorários a que alude o § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, em face do cumprimento espontâneo e tempestivo da obrigação.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Consoante se infere da atenta leitura dos autos, percebe-se que o agravante, que litiga em causa própria, foi intimado por meio do DJE em 05.12.2019, para pagamento do débito de R$ 16.205,38 (dezesseis mil duzentos e cinco reais e trinta e oito centavos).

O adimplemento da dívida foi efetivado em 12.02.2020, o que ensejou o pedido de cumprimento de sentença do saldo remanescente, referente à multa e aos honorários previstos no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, em razão da extemporaneidade do pagamento.

Posteriormente, na data de 30.04.2020, o agravante foi intimado para o pagamento do saldo remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser autorizada busca via sistema Bacenjud (Sisbajud) caso não houvesse o pagamento voluntário.

Certificada a inércia do agravante em cumprir a determinação, o juízo singular deferiu o pedido de penhora via Sisbajud, o que restou positiva, consignando, na mesma ocasião, que a parte executada, ora agravante, deveria apresentar
manifestação acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil.

Após decorrido o prazo a que alude o mencionado artigo, o agravante apresentou peça intitulada de “impugnação ao cumprimento de sentença”, argumentando acerca da suposta inexigibilidade do valor cobrado, pelo fato de ter sido efetivado o pagamento do débito dentro do prazo legal. O magistrado de base inacolheu a “impugnação”, por intempestiva.

Pois bem.

Embora preclusa a questão acerca da possibilidade ou não da cobrança da multa e dos honorários a que alude o § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, apropriado esclarecer - até porque foi esta questão que ensejou a cobrança do saldo remanescente - que em que pese ter havido duplicidade na publicação do expediente que intimou o agravante para o pagamento do débito principal, é pacífico o entendimento acerca da validade da primeira intimação efetivada.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo duplicidade de intimações, deve ser considerada a primeira validamente efetuada.
2. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1604652 SP 2019/0312795-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020) (g.n.)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. CONTAGEM A PARTIR DA PRIMEIRA VÁLIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, havendo duplicidade de intimações, prevalece a primeira validamente efetuada. Precedentes
. 2. No caso dos autos, uma das partes recorrentes foi devidamente intimada do acórdão impugnado em 2/3/2018. Portanto, sendo válida essa intimação, a contagem do prazo recursal deve se iniciar desta data, inclusive porque todas as demais partes do processo estão representadas pelos mesmos advogados. Ou seja, os advogados tomaram ciência da decisão quando receberam a primeira intimação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ - AgInt no REsp: 1768740 PE 2018/0206434-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019) (g.n.)

“
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DE PROCURADOR NO CURSO DO PROCESSO. DILIGÊNCIA QUE CABE À PARTE. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA. SÚMULA 83/STJ. 1. "A ciência da alteração de advogados ou procuradores - no curso do processo -, compete à parte. Não pode o Judiciário agir como síndico das relações extraprocessuais entre a parte e seus advogados. Se couber à Justiça verificar, em cada caso, qual procurador aposentou-se, não se terá como decidir as causas a tempo e modo. Não é correto transferir ao Judiciário um dever de diligência próprio das partes." (AgRg no REsp 748.956/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 14/04/2009) 2. Ademais,
ao entender que o prazo recursal tem início com a realização da primeira intimação, na hipótese em que houver duplicidade de intimações válidas, a Corte de origem também decidiu em sintonia com o entendimento do STJ
. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
” (STJ - AgRg no AREsp: 757902 BA 2015/0191967-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 15/09/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2015) (g.n.)

Desse modo, tendo o agravante sido intimado para o pagamento do débito na data de 05.12.2020, o prazo fatal para o pagamento do débito se deu na data de 27.01.2020, em face dos feriados e do recesso forense, todavia, o adimplemento da dívida somente ocorreu em 12.02.2020, sendo, portanto, extemporâneo.

Registre-se que, quando informou no processo o pagamento da dívida, o agravante nada mencionou acerca da duplicidade das intimações, de forma que a alegação tardia não merece acolhida, pois não mencionada na primeira oportunidade que coube à parte falar nos autos.

Não bastasse, intimado para se manifestar acerca do bloqueio de ativos financeiros realizado na sua conta bancária, o agravante deixou escoar o prazo de 05 (cinco) dias previsto no artigo 854, § 3o do Código Civil, apresentando a peça que deu ensejo a este recurso somente 11 (onze) dias após a sua intimação.

Ademais, na referida peça, a que o agravante intitulou “impugnação ao cumprimento de sentença”, ao invés de atacar as questões para os quais havia sido intimado, quais sejam, que a quantia bloqueada era impenhorável ou excessiva, o agravante tratou de rebater questões preclusas, dentre as quais a possibilidade ou não da cobrança do saldo remanescente, referente à multa e aos honorários previstos no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, o que não pode se admitir.

O processo é um andar para frente, composto de uma série de atos lógicos e concatenados e, portanto, não pode retroceder para analisar insurgências apresentadas pelas partes extemporaneamente.

Por fim, ausentes os pressupostos necessários à caracterização da litigância de má-fé, elencados no artigo 80 do Código de Processo Civil, descabida a condenação a tal título, a que se refere o artigo 81 do referido digesto, requerida em sede contrarrecursal.

Diante de tais considerações, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021